Tribunal: STF
Processo: ARE 1388626
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 75.080/2022-STF.



    O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, ora agravante, solicita 



    “[...] a reconsideração da r. decisão que indeferira o pleito deste CRF-SP, cujo teor solicitava a retirada de pauta, atualmente prevista de 23/09/2022 a 30/09/2022, até o julgamento definitivo, a ser realizado pelo Plenário deste E. STF, dos embargos de divergência no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.368.058, de relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes.



    [...]



    Desta forma, em prol da segurança jurídica e com objetivo de evitar a continuidade de decisões conflitantes, combinado com o fato da paridade entre demandas objetivando o mesmo fim, isto é, a declaração de que a vedação contida no artigo 7º, IV da Constituição visa apenas impedir o uso do salário mínimo com fator de indexação, não estendendo tal restrição à fixação de multa administrativa (sanções pecuniárias) em números de salários mínimos, requer-se a vossa excelência a reconsideração da r. decisão, para determinar o sobrestamento dos presentes autos até o julgamento pelo Plenário do E.STF, dos Embargos de Divergência nº 1.368.058” (págs. 1-2 do documento eletrônico 28).



    Em 20/9/2022, indeferi o pedido formulado na Petição 72.038/2022-STF (documento eletrônico 27), tendo em vista que esta Corte possui entendimento no sentido de que “[...] a pendência de exame de embargos de divergência em outro caso não é hipótese legal ou regimental de sobrestamento de qualquer outro tipo de recurso ou ação” (RE 214.647-AgR-ED/PE, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa).



    O julgamento deste agravo regimental em ambiente virtual foi iniciado no dia 23/9/2022.



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que a decisão constante do documento eletrônico 27 deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que está apoiada na jurisprudência desta Corte.



    Além disso, não houve qualquer peculiaridade desde a última decisão que pudesse justificar a reconsideração pleiteada. 



    Logo, repiso o entendimento de que não há, no caso, motivos capazes de justificar o sobrestamento do feito, bem como a retirada deste recurso do julgamento em ambiente virtual. 



    Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração ora formulado. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator